Tribunal: STF
Processo: RE 1417116
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. ERRO DO CONTRIBUINTE. DECLARAÇÃO RETIFICADORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) em face de sentença que homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido formulado na ação anulatória e julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, para anular os créditos constantes na CDA nº 40 4 13 002933-39, relativos aos fatos geradores de 01 a 12/2006 do SIMPLES Nacional, objeto do processo de execução fiscal nº 0000706-64.2013.4.05.8305, condenando a União ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC.



    2. Entendeu o juízo a quo que a Fazenda Nacional deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, vez que, malgrado tenha reconhecido a procedência dos pedidos quanto à incidência da decadência nos créditos relativos aos fatos geradores de 01 a 11/2006, a parte ré foi sucumbente em relação ao crédito referente a 12/2006, dando causa à instauração do processo.



    3. Alega a apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsidera o postulado da causalidade, viola os termos do art. 19, § 1º, I da Lei nº 10.522/2002, ou, subsidiariamente, se afastada essas hipóteses, nega vigência ao disposto no art. 90, § 4º do CPC.



    4. Aduz que quem deu causa à inscrição em DAU do débito e o ajuizamento indevido da demanda executiva foi a própria apelada, a qual, confessadamente, transmitiu de forma equivocada uma declaração retificadora, gerando crédito em favor da União.



    5. Sustenta que, se afastada a aplicação do postulado da causalidade, remanesce questão desprezada pela decisão recorrida e prestigiada por essa egrégia Corte, ou seja, se a apelante reconheceu parcialmente a procedência da demanda, seria o caso de aplicação do art. 19, § 1º, I da Lei nº 10.522/2002.



    6. Por último, subsidiariamente, a apelante busca a aplicação da regra do art. 90, § 4º do CPC. Assim, caso seja mantida a sua condenação em honorários advocatícios, o que admite apenas a título de argumentação, requer sejam reduzidos pela metade.



    7. A imposição do ônus processual pauta-se pelo princípio da sucumbência, associado ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.



    8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp 1111002, submetido à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento no sentido de que, por força do princípio da causalidade, na hipótese de ter havido erro do contribuinte no preenchimento da respectiva declaração, deve-se verificar a data em que foi apresentado o documento retificador em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal para fins de condenação de uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios.



    9. No caso dos autos, tem-se situação peculiar em que houve erro na realização da declaração retificadora, uma vez que não houve acréscimo do faturamento da sociedade empresária no ano de 2006. Assim, entendeu o juízo a quo que, da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que os valores constantes na declaração retificadora do SIMPLES Nacional 2006/2007 da parte autora não correspondem à realidade do faturamento da sociedade empresária.



    10. Não há dúvidas de que a executada (autora da anulatória) deu causa à lide, porquanto, como reconhecido expressamente pela própria apelada, houve erro na retificação da Declaração Simples Ex. 2007/AC 2006 relativamente ao fato gerador (mês) dezembro/2006, gerando crédito em favor da Fazenda Nacional, no entanto, não alegou ter sido transmitida à sua revelia, ou ainda, de forma alheia à sua vontade.



    11. Por seu turno, é evidente que a exequente não deu causa indevidamente ao ajuizamento da ação, sendo injusto que a apelada cometa um erro, confesse débito que foi exigido à luz do postulado da legalidade e, posteriormente, ao sofrer o revés indevido da cobrança, seja a apelante condenada a arcar com o pagamento de honorários advocatícios.



    12. Apelação provida para condenar a apelada a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fundado no postulado da causalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 93, inciso IX; 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente